Tribunal: STF
Processo: RHC 253577
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



      “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. VIA IMPRÓPRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC. 56. p.1). 



    Busca-se, em síntese, a constatação da existência de flagrante ilegalidade, tendo em vista que “a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema suscitado no habeas corpus configura-se como indevida negativa de prestação jurisdicional, sendo cabível a devolução dos autos, para apreciação da matéria suscitada no mandamus” (eDOC. 61, p. 5).



    À vista do exposto, pugna-se pela concessão “de ofício em caráter liminar para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao relator que reaprecie o Habeas Corpus Criminal Nº 1.0000.23.347765-2/000 como entender de direito” (eDOC. 61, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em sede de habeas corpus, e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o HC impetrado no STJ: 



    “O acórdão impugnado não merece reparos. 



    Com efeito, a análise da tese defensiva de que o conjunto probatório seria insuficiente para ensejar uma condenação não pode ser realizada pela via do habeas corpus, de rito célere e cognição sumária, não sendo admitido o revolvimento de matéria fático-probatória. 



    Ademais, a impetrante nem mesmo fez juntar aos autos cópia integral da denúncia, peça essencial ao exame das alegações trazidas nestes autos. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC.18, pp.2-3)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente